Tribunal: TJMMG
Processo: 2000117-38.2020.9.13.0000
Classe: Conflito de competência cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA - CRIME DE
HOMICÍDIO TENTADO DESCLASSIFICADO PELO CONSELHO
DE SENTENÇA PARA LESÃO CORPORAL - DECLINAÇÃO DA
COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESPECIALIZADA - CRIME DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA E LESÃO CORPORAL - DELITOS
PRATICADOS NO MESMO DIA, LOCAL E HORÁRIO - CONEXÃO
NA FORMA PREVISTA NO ART. 101, II, ALÍNEA “C”, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - PREVENÇÃO DO
JUÍZO QUE CONHECEU DA AÇÃO RELATIVA À FALSIDADE
IDEOLÓGICA - CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (Des. Fernando Armando
Ribeiro, relator)
V.V. - EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA - INEXISTÊNCIA DE
MOTIVOS PARA MODIFICAÇÃO DA COMPETENCIA
ESTABELECIDA POR SORTEIO - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO
ENTRE AS AÇÕES MENCIONADAS - SÚMULA 235 DO STJ, QUE
POSSUI A SEGUINTE REDAÇÃO: "A CONEXÃO NÃO
DETERMINA A REUNIÃO DOS PROCESSOS, SE UM DELES JÁ
FOI JULGADO." - REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO PARA A 3ª
AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR, PARA REGULAR
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. (Des. Fernando Galvão da
Rocha, vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONFLITO DE JURISDIÇÃO/COMPETÊNCIA Processo eproc n. 2000117-38.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001350-95.2019.9.13.0003 Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 16/09/2020 Decisão: Majoritária EMENTA CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA – CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO DESCLASSIFICADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA LESÃO CORPORAL – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESPECIALIZADA – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E LESÃO CORPORAL – DELITOS PRATICADOS NO MESMO DIA, LOCAL E HORÁRIO – CONEXÃO NA FORMA PREVISTA NO ART. 101, II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE CONHECEU DA AÇÃO RELATIVA À FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (Des. Fernando Armando Ribeiro, relator) V.V. - EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA MODIFICAÇÃO DA COMPETENCIA ESTABELECIDA POR SORTEIO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES MENCIONADAS – SÚMULA 235 DO STJ, QUE POSSUI A SEGUINTE REDAÇÃO: "A CONEXÃO NÃO DETERMINA A REUNIÃO DOS PROCESSOS, SE UM DELES JÁ FOI JULGADO." – REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO PARA A 3ª AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR, PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. (Des. Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo suscitante o Juízo da 3ª AJME e suscitado o Juízo da 2ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em declarar competente para processar e julgar a ação penal o Juízo da 2ª AJME. Vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que declarou competente o Juízo da 3ª AJME. RELATÓRIO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) em face do Juiz de Direito Titular da 2ª AJME deste TJMMG. Verifica-se, no presente processo, que os autos da ação de referência (Processo n. 2001350-95.2019.9.13.0003), nos quais o 1º Sgt TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 QPR PM Paulo Roberto de Oliveira figura como réu pela prática do delito de lesão corporal, em razão da desclassificação do delito de homicídio na ação que tramitava na 1ª Vara Criminal da Comarca de Vespasiano/MG (Evento 1 – SENT97), foram distribuídos ao juízo da 3ª AJME. Determinada a abertura de vista dos autos ao Ministério Público, o parquet pugnou pela redistribuição do processo à 2ª AJME, em obediência ao critério de prevenção, considerando a pretérita distribuição dos Autos n. 0000037-35.2002.9.13.0002. Acolhendo na íntegra a manifestação ministerial, a MMa. Juíza da 3ª AJME determinou a remessa dos autos à 2ª AJME, com a consequente redistribuição. (Evento 16 do processo de referência). Posteriormente à redistribuição dos autos ao Juízo da 2ª AJME, o Ministério Público (Evento 48 do processo de referência) pugnou pelo retorno do processo à 3ª AJME, com base no disposto no art. 107 do Código Processo Penal Militar (CPPM), tendo em vista que o Processo n. 0000037-35.2002.9.13.0002 já havia transitado em julgado e os processos de execução dele decorrentes já estavam com a pena dos militares condenados inclusive extintas. O MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria, após a manifestação da Defensoria Pública, citando a Súmula n. 235 do Supremo Tribunal Federal (STJ), acolheu a manifestação ministerial (Evento 70 do processo de referência). O processo foi remetido à 3ª AJME e, após manifestação da 9ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte (Evento 82 do processo de referência), a MMa. Juíza de Direito, Dra. Daniela de Freitas Marques, firme em sua convicção, suscitou o conflito negativo de competência e determinou a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça Militar, para firmar a competência de um dos dois juízos para apreciar e julgar a causa. A eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, Dra. Elba Rondino, opinou no sentido de que seja declarada a competência do juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, para processar e julgar o feito. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pela Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) em face do Juiz de Direito Titular da 2ª AJME deste TJMMG. Conforme se verifica nos autos da ação de referência (Processo n. 2001350-95.2019.9.13.0003), o réu, 1º Sgt QPR PM Paulo Roberto de Oliveira, juntamente com outros militares, foi denunciado na Justiça comum pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (CP), na forma tentada, por ter, no dia 15/05/2002, por volta das 21h30min, na Avenida das Nações com Rodovia MG-010, na cidade de Vespasiano, efetuado disparos de arma de fogo contra o civil M.F.N.S., que estava na condução de uma motocicleta e desobedeceu ordem de parada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Todavia, posteriormente, o Conselho de Sentença desclassificou o crime contra a vida imputado ao militar Paulo Roberto de Oliveira para o delito de lesão corporal. Em razão da desclassificação do delito de homicídio na ação que tramitava na 1ª Vara Criminal da Comarca de Vespasiano/MG (Evento 1 – SENT97), foi determinada a remessa dos autos a esta Justiça especializada, tendo-se desenvolvido os fatos mencionados no relatório do presente conflito. Em razão dos mesmos fatos ocorridos no dia 15/05/2002, o 1º Sgt PM Paulo Roberto de Oliveira e outro militar foram denunciados e condenados pelo Juízo da 2ª AJME, nos autos do o Processo n. 0000037-35.2002.9.13.0002, pela prática do crime de falsidade ideológica – art. 312 do Código Penal Militar (CPM), conforme se verifica no Evento 1- “Sentença 28”, da qual transcrevo o trecho que segue, por ser pertinente à solução do presente conflito de jurisdição. [...] Segundo a denúncia, em 15/05/2002, os réus perseguiam um motoqueiro nas imediações do bairro Célvia, em Vespasiano. Em dado momento o 1º Sargento PM PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA sacou a sua arma de fogo e efetuou cinco disparos contra o condutor da motocicleta, que empreendia fuga, sendo que este foi alvejado nas costas e caiu ao chão. Ao ser confeccionado o boletim de ocorrência, o 1º Sargento PM PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA determinou ao Sargento PM ALEXANDRE DOS REIS DE JESUS que constasse o fato como sendo queda de pessoa de veículo automotor, com o fim de omitir os disparos de arma de fogo, assim alterando a verdade dos fatos, visando evitar eventual responsabilidade administrativa e criminal. [...] Diante do exposto, verifica-se que, em ambos os feitos – a ação de referência (Processo n. 2001350-95.2019.9.13.0003) e a ação que tramitou perante o Juízo da 2ª AJME (Processo n. 0000037-35.2002.9.13.0002) – cuida-se dos fatos ocorridos no mesmo dia, hora e local, os quais não foram apreciados conjuntamente na primeira ação, em razão de, inicialmente, ter-se entendido que um dos crimes praticados se tratava de crime doloso contra a vida. Sendo assim, coaduno com o entendimento esposado pela eminente Procuradora de Justiça em sua manifestação, no sentido de que, na hipótese dos autos, é nítida a conexão, nos moldes do disposto no art. 99, alíneas “b” e “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e que a apreciação do Processo n. 2001350-95.2019.9.13.0003, com base no disposto no art. 94, c/c o art. 101, inciso II, alínea “c”, ambos do CPPM, é de competência do Juízo da Segunda AJME, em razão do prévio conhecimento dos fatos (ocorridos no mesmo dia, hora e local) que ensejaram o Processo n. 0000037-35.2002.9.13.0002. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Art. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da deníncia. Art. 101. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: Concurso e prevalência I - no concurso entre a jurisdição especializada e a cumulativa, preponderará aquela; II - no concurso de jurisdições cumulativas: a) prevalecerá a do lugar da infração, para a qual é cominada pena mais grave; b) prevalecerá a do lugar onde houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade; Prevenção c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos demais casos, salvo disposição especial deste Código; Diante de todo o exposto, declaro a competência do Juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para apreciar e julgar a Ação Penal n. 2001350-95.2019.9.13.0003. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Senhores Juízes, após detida análise dos autos, peço vênia para divergir do posicionamento do Desembargador Relator, pois entendo que o juiz competente para o conhecimento da ação é aquele escolhido mediante o sorteio. Quando a ação de referência foi distribuída nesta justiça especializada, a decisão final na ação 0000037-35.2002.9.13.0002 já havia transitado em julgado, inclusive a execução da pena também já estava extinta. Portanto, no caso em apreço, inexistem motivos para a modificação da competência estabelecida por sorteio em face do arquivamento da primeira ação que tramitou na 2ª AJME. Dispõe o art. 55, do CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Independente das hipóteses que autorizam a conexão, a norma exige que a reunião ocorra com a finalidade única de prolação de decisão conjunta, “salvo se um deles já houver sido sentenciado”. Tal questão está bem esclarecida na súmula 235 do STJ, que possui a seguinte redação: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". Assim, inexistindo conexão entre as ações mencionadas, voto no sentido de determinar que sejam remetidos os autos da ação para a 3ª Auditoria da Justiça Militar, para regular processamento e julgamento. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2020. Des. Fernando Armando Ribeiro Presidente e relator